Tribunal: TJSP
Processo: 1046795-58.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE – ÓBITO DA BENEFICIÁRIA E EX-MULHER DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO – EXTINÇÃO – PRETENSÃO DA FILHA À REVERSÃO DA COTA-PARTE DO REFERIDO BENEFÍCIO A PARTIR DO ÓBITO DA RESPECTIVA GENITORA E BENEFICIÁRIA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE – ÓBITO DA BENEFICIÁRIA E EX-MULHER DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO – EXTINÇÃO – PRETENSÃO DA FILHA À REVERSÃO DA COTA-PARTE DO REFERIDO BENEFÍCIO A PARTIR DO ÓBITO DA RESPECTIVA GENITORA E BENEFICIÁRIA ANTERIOR – IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificar-se-á o direito à concessão do benefício previdenciário da Pensão por Morte, nos termos da legislação específica que estiver em vigor na data do óbito do respectivo instituidor (Súmula no 340, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ). 2. O óbito do instituidor do benefício, na hipótese dos autos, ocorreu na vigência da Lei Estadual no 452/74 (12.8.86) 3. A parte autora, casada à época do óbito do respectivo genitor, não faz jus, por via de consequência, ao benefício previdenciário ora postulado. 4. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo questionado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 5. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC/15. 6. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.